Tribunal: TCU
Processo: 013.016/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em serviço de transporte nacional e internacional de mobiliário em geral, cargas, documentos, bagagem, veículos e demais objetos de propriedade ou de interesse da 1a Região Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação impetrada pela empresa 5 Estrelas Serviços Infinity Ltda. em decorrência de irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 5/2022, do Comando da 1a Região Militar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e no art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. determinar ao Comado da 1a Região Militar, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias: 9.2.1. promova a anulação dos itens 1 a 10, 16 e 17 (serviços de transporte internacional) do Pregão Eletrônico SRP 5/2022; 9.2.2. instaure nova licitação para contratação dos serviços de transporte internacional, após escoimados os vícios identificados nesta representação. 9.3. dar ciência ao Comando da 1a Região Militar, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 5/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) ausência de justificativa nos estudos técnicos preliminares para a exigência contida no subitem 9.11.1.1.1 do edital do certame, que dispõe sobre a comprovação de experiência prévia por parte das licitantes de, no mínimo, três anos na prestação dos serviços, em afronta à jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.870/2018 e 925/2019, ambos do Plenário); b) ausência de justificativa nos estudos técnicos preliminares para a previsão no edital de possibilidade de adesão à ata de registro de preços por órgãos ou entidades não participantes, em afronta à jurisprudência do TCU ( Acórdão 757/2015-TCU-Plenário ), uma vez que a utilização da ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública deve ser devidamente justificada, com elementos que demonstrem os ganhos de eficiência, a viabilidade e a economicidade de tal medida, não podendo ser aceita, como justificativa, a mera transcrição do art. 22 do Decreto 7.892/2013; e c) pesquisa de preços realizada exclusivamente junto a potenciais fornecedores, sem que tenha sido comprovada a impossibilidade de obtenção de preços praticados em contratações semelhantes por outros órgãos da Administração Pública, em desconformidade com o art. 5o, § 1o, da IN Seges 73/2020. 9.4. informar ao Comando da 1a Região Militar, à sociedade empresária Mundial Residence Transportes e Logística Ltda. e à empresa representante sobre este acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra.